Tribunal: TJPA
Processo: 0805749-71.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805749-71.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

AGRAVADO: RAIMUNDA ROSELI DA CONCEICAO FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº:
0805749-71.2018.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

PROCURADORES:
RUBENS LOURENÇO CARDOSO VIEIRA
OAB/PA Nº8173;
RAIMUNDO SALIM SADALA
OAB/PA Nº5958;
AFONSO OTÁVIO LINS BRASIL OAB/PA

Nº10.628.

AGRAVADO:
RAIMUNDA ROSELI DA CONCEICAO FIGUEIREDO

ADVOGADOS:
JORGE THOMAZ LAZAMETH DINIZ
-
OAB/PA N º 13.143 E OTACÍLIO DE JESUS CANUTO OAB/PA Nº 12.633

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIO. PROFESSOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE QUE HOUVE A REDUÇÃO DE MATRÍCULA DE ALUNOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-

Trata-se de Mandado de Segurança em que a impetrante informa que é Professora da Educação Infantil, servidora pública efetiva do município de Monte Alegre/PA, desde o ano de 1990, e que em abril de 2018 teve suprimida da sua carga horária mensal de 200h para 100h.

II-

No caso em exame, entendo que a agravada preencheu o requisito da “probabilidade do direito”, visto que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, à luz de garantias constitucionais, ou de requerimento do próprio impetrante, o que não ocorreu.

III-

Sobre o tema,
o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

IV-

Conforme a leitura dos autos e dos documentos anexados, até abril/2018 a agravada laborava com a carga horária de 200h mensais, e em maio/2018 houve a redução para 100h (págs. 5 e 6 do id n° 5385135). Tal redução é capaz de configurar o perigo de dano em relação a agravada, visto que se trata de proventos mensais utilizados para a manutenção de suas necessidades básicas.

V-

Apesar do agravante alegar que o motivo para a redução da carga horária da impetrante seja em razão da redução do número de matrículas e consequentemente da quantidade e disponibilidade de turmas e cargas horárias para o ano letivo de 2018 da Rede Municipal de Ensino, não há qualquer comprovação nos autos de que o número dos alunos efetivamente reduziu.

VI-

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto pelo
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE
, em face da decisão interlocutória proferida nos autos do
Mandado de Segurança
(proc.nº.

0800374-90.2018.8.14.0032
), a qual deferiu liminarmente o pedido pleiteado.

Historiando os fatos, o
mandamus
foi impetrado por Raimunda Roseli da Conceição Figueiredo, no qual narrou que é servidora pública efetiva do município de Monte Alegre/PA, desde o ano de 1990, ocupando o cargo de Professor da Educação Infantil de 1º a 5º ano – zona rural.

Informou que no ano letivo de 2017 fora lotada com 200 horas (40 horas semanais) mensais, contudo, antes mesmo da lotação para o ano letivo de 2018, no mês de abril, a impetrante teve, abruptamente, suprimida da sua carga horária mensal para 100 horas, o que resultou em consequências extremamente drásticas para as suas finanças, pois a sua remuneração foi reduzida pela metade para o ano de 2017. Além de outros prejuízos, terá que readequar as parcelas de seu empréstimo consignado, que foi realizado com base no valor de sua remuneração da carga horária de 200 horas-aula.

Assim, requereu a concessão de medida liminar para que a autoridade impetrada seja obrigada restabelecer a sua carga horária de 200 horas/aula mensais bem como os vencimentos correspondentes, sob pena de multa diária e pessoal.

O magistrado concedeu a medida liminar nos seguintes termos:

Sendo assim, constato a relevância jurídica da impetração, uma vez que a redução da carga horária e dos vencimentos do impetrante deveria ter sido precedida de processo administrativo, com todos os direitos e garantias a ela inerentes.

Por fim, no tocante ao periculum in mora, o mesmo mostra-se evidente, pois o impetrante teve reduzidos os seus vencimentos, ressaltando o caráter eminentemente alimentar de tal verba, o que lhe causará sérios prejuízos se a liminar não for concedida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para em via de consequência determinar que o Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Educação de Monte Alegre se digne restabelecer, no prazo de 05 (cinco) dias, a carga horária da impetrante de 200 horas mensais, bem como os vencimentos correspondentes, sob pena de arbitramento de multa pessoal em caso de descumprimento, sem prejuízo das sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009. Expeça-se com urgência ofício e/ou Mandado pertinente para a abstenção ou cessação dos efeitos do ato impugnado até a solução judicial final, autorizando o cumprimento no período de plantão. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I) e cite-se o Município de Monte Alegre para, querendo, apresentar manifestação no mesmo prazo. Após o prazo supra, com ou sem reposta, dê-se vista ao Ministério Público para exame e parecer..”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, alega que a redução da carga horária da agravada somente ocorreu após a notificação da mesma, onde lhe foi assegurado o contraditório e ampla defesa. Aponta também que a impetrante não teve a preocupação de promover sua defesa ou qualquer outro ato para contestar esta situação e imediatamente buscou o Poder Judiciário, de modo que a redução não ocorreu de forma abrupta e unilateral.

Na sequência, afirma que a redução da carga horária da agravada foi motivada pela redução do número de alunos de matrículas e consequentemente da quantidade e disponibilidade de turmas e cargas horárias para o ano letivo de 2018 na rede municipal de ensino
.

Além disso, ressalta que não se trata de processo disciplinar, mas sim de um processo de regularização de carga horária, onde não se impõem punição, mas adequações administrativas, sempre visando o interesse público sobre o individual.

Também argumenta que o concurso prestado pela agravada, possui carga de 100 horas/aulas ao mês, sendo facultado ao Município ajustar a carga horária para 200 horas/aulas de acordo com a necessidade, ou seja, é um Ato discricionário da administração, pautada na conveniência e oportunidade.

Outrossim, afirma que a redução da carga horária dos professores é um ato de gestão, legal, para a regular observância da lei de responsabilidade fiscal, pois, de acordo com o Relatório de Gestão fiscal do 3º quadrimestre do ano de 2016, o percentual de endividamento Municipal somente com a folha salarial estava em 72,28%.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo. E ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de reformar a decisão interlocutória de primeiro grau e não conceder a sua segurança.

Conforme consta no id n° 859724, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

De acordo com a certidão de ID n° 944673, a agravada não apresentou contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público (ID n° 998696), o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Ressalto que a análise do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao
mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Por outro lado, para o deferimento da tutela antecipada ou recursal devem estar presentes os requisitos autorizadores para a sua concessão, quais sejam: fundamento relevante/existência de plausibilidade jurídica
(fumus boni iuris)
e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Sem que ocorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e obrigatoriamente cumulativos, não se admite a concessão da medida liminar.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como como a prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

No caso em tela, entendo que os dois requisitos foram suficientemente preenchidos. Explico.

Como se vê, a discussão da matéria volta-se à questão da legalidade do ato praticado pela
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE ALEGRE
que reduziu unilateralmente a carga de horas-aula da agravada, refletindo-se em prejuízos de ordem financeira.

Prima face
, é importante frisar, inicialmente, que a Administração Pública se vincula ao princípio da estrita legalidade, que nasceu com o Estado de Direito e constitui umas das principais garantias de respeito aos direitos individuais.

Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, também estabelece os limites de atuação da Administração Pública que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade.

No caso em exame, entendo que a agravada preencheu o requisito da “probabilidade do direito”, visto que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, à luz de garantias constitucionais, ou de requerimento do próprio impetrante, o que não ocorreu. Ou seja,
in casu
, neste momento processual, observa-se a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito da agravada, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando redução de sua carga horária.

Ademais, sobre o tema,
o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Além disso, cabe ressaltar o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal de que
não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos. Para corroborar com o exposto, colaciono o seguinte julgado:

Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. (...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)

Sendo assim, conforme a leitura dos autos e dos documentos anexados, até abril/2018 a agravada laborava com a carga horária de 200h mensais, e em maio/2018 houve a redução para 100h (págs. 5 e 6 do id n° 5385135). Tal redução é capaz de configurar o perigo de dano em relação a agravada, visto que se trata de proventos mensais utilizados para a manutenção de suas necessidades básicas.

Por fim, ressalto que apesar do agravante alegar que o motivo para a redução da carga horária da impetrante seja em razão da redução do número de matrículas e consequentemente da quantidade e disponibilidade de turmas e cargas horárias para o ano letivo de 2018 da Rede Municipal de Ensino, não há qualquer comprovação nos autos de que o número dos alunos efetivamente reduziu.

Além disso, conforme já mencionado, não há provas de que houve o devido processamento administrativo com o objetivo de reduzir a carga horária da agravada.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DO SALÁRIO
. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. AFASTADA. CARGA HORÁRIA E SALÁRIO FIXADOS COM REGULARIDADE (OBSERVÂNCIA AO EDITAL) E POSTERIORMENTE REDUZIDOS DE FORMA UNILATERAL (INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2017). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1.
O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade da Instrução Normativa que diminuiu a carga horária dos Professores de Magistério (de 200 para 150) e, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, com o consequente reestabelecimento da remuneração correspondente, a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(...) 6.
Ato unilateral e imotivado. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Precedentes. 7. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do ato. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes
. (...)

(2159132, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULOS – NOTA ZERO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1- A decisão agravada que determina ao agravante o restabelecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, da carga horária do impetrante de 200 horas mensais, bem como os vencimentos correspondentes, sob pena de arbitramento de multa pessoal em caso de descumprimento, sem prejuízo das sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009
; 2- A concessão de tutela de urgência em caráter liminar, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC, está adstrita à comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
; 3- É obrigatória a motivação dos atos da Administração, sob pena de nulidade;
4- (...)
5- O ato que diminuiu a carga horária do agravado tem como fundamento a redução de alunos, o que não restou comprovada nos autos, afastando a presunção de legitimidade da decisão administrativa; 6- Probabilidade do direito e perigo da demora militam em favor da parte agravada;
(...)

(2065637, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO WRIT COMO AUTORIDADE COATORA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. LEI 12.016/2009. MUNICÍPIO É QUEM TERIA INTERESSE RECURSAL, POIS É QUEM SOFRE OS EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL,
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA INTEGRALIDADE DA SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO UNÂNIME. (...). REMESSA NECESSÁRIA.
3.1. A instrução normativa nº. 01/2017, de forma unilateral, promoveu, de forma contrária à Lei Municipal, redução da carga horária da servidora, implicando, assim, na redução de sua remuneração, o que é proibido pela ordem jurídico-constitucional, a partir do que estabelece o art. 37, XV, da Carta da República. 3.2. De outra parte, se fosse admissível a redução da remuneração em decorrência da redução da carga horária, necessariamente essa medida deveria ser precedida de prévio contraditório, de modo que o servidor atingido em seus direitos patrimoniais haveria de ser instado a manifestar-se sobre as razões de interesse público presentes na medida e, sobre ela, viesse a manifestar-se, não havendo notícia nos autos de que tal procedimento tenha ocorrido
. (...)

(1695076, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-05)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL.
SERVIDOR CONCURSADO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. REGRAS DO EDITAL
. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM OBSERVANCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVANCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA MANTIDA. (...). 2.
Professor concursado do município, só poderá ter suas horas/aulas reduzidas em caso de instauração de procedimento administrativo prévio assegurada ampla defesa e contraditório.
(...) 5. Dessa forma, tem-se claramente o prejuízo sofrido pela autora, restando ao Poder Judiciário o dever de restaurar seus direitos e o equilíbrio na relação entre as partes.(...)

(2406393, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

Destarte, neste momento processual, os requisitos para a concessão da medida militam em favor da agravada, de modo que deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Monte Alegre.

Bel
é
m/PA, 03 de fevereiro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2020